Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704414-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ADELIO SEBASTIÃO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO LACERDA, EDSON HENRIQUE DOS SANTOS, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS, JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES, LUÍS CARLOS INÁCIO BATISTA, JOANA ALVES BATISTA, MARIA CLEONICE SANTOS DA SILVA, RENATO MARTINS FROTA, MARIA NILDA MIRANDA FROTA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA LITIGIOSA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124) 2. O processo de regularização da área onde localizados os imóveis (Arniqueiras) lançado por Terracap é fato superveniente relevante, que não pode ser ignorado no cumprimento de sentença da ação reivindicatória. Veja-se que a intenção da Terracap, legítima proprietária, é regularizar os imóveis mediante a venda direta aos atuais ocupantes dos imóveis da região, consoante autorizado pela Lei Federal 9.262/96. Em outras palavras, TERRACAP alcançou, com o processo de regularização em andamento, melhora de situação de fato, desaparecendo a utilidade e a necessidade de se movimentar a máquina judiciária com cumprimento de sentença, impulsionado por sucessivas suspensões processuais. 3. E o processo administrativo em curso para verificação da possibilidade de regularização da área em questão enseja perda superveniente do interesse de agir da TERRACAP na imissão na posse, não haver necessidade, nem utilidade na manutenção do cumprimento de sentença, especialmente em razão da incompatibilidade de pretensão de reivindicar a área indicada nos autos com o compromisso de regularização da área. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 do CPC e 1.228 do Código Civil, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir na ação por ela proposta, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Aduz que possui interesse e legitimidade para postular em juízo, bem como que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (ID 41267036 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 do CPC e 1.228 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Como se vê, TERRACAP (agravada), com sucessivos pedidos de suspensão do processo, tem condicionado o interesse processual do cumprimento de sentença a definição administrativa acerca de possível regularização do imóvel em questão. (...) No caso, o processo de regularização da área onde localizados os imóveis (Arniqueiras) lançado por Terracap é fato superveniente relevante, que não pode ser ignorado no cumprimento de sentença da ação reivindicatória. Veja-se que a intenção da Terracap, legítima proprietária, é regularizar os imóveis mediante a venda direta aos atuais ocupantes dos imóveis da região, consoante autorizado pela Lei Federal 9.262/96. Em outras palavras, TERRACAP alcançou, com o processo de regularização em andamento, melhora de situação de fato, desaparecendo a utilidade e a necessidade de se movimentar a máquina judiciária com o cumprimento de sentença, impulsionado por sucessivos pedidos de suspensão do feito. No ponto, o documento de ID 94346738, de 9/6/2021 (Despacho-TERRACAP/PRESI/DICOM/GEVED) evidencia persistir intuito de comercialização por venda direta da área em questão (...) Nesse contexto, se a intenção da Terracap é efetivar a venda direta dos imóveis aos ocupantes, mostra-se incompatível e nada razoável retirar os atuais moradores de suas residências, ocupantes que, em tese, teriam o direito de regularizar os imóveis com a compra. Tal medida seria excessivamente danosa aos ocupantes dos imóveis e nenhum proveito traria a Terracap. (...) Dessa forma, o processo administrativo em curso para verificação da possibilidade de regularização da área em questão enseja perda superveniente do interesse de agir da TERRACAP na imissão na posse, não haver necessidade, nem utilidade na manutenção do cumprimento de sentença, e, especialmente, a incompatibilidade de pretensão de reivindicar a área indicada nos autos com compromisso de regularização da área” (ID 36338370 - Págs. 4, 5 e 6.) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgIntnoAREspn. 627.660/RJ, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022,DJede 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030